Tribunal: TJDFT
Processo: 0712300-51.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0712300-51.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP APELADO: CARLOS EDUARDO ARAGAO MARTINS 78889863153, CARLOS EDUARDO ARAGAO MARTINS D E C I S Ã O Cuida-se de Apelação (ID 31916202) interposta por SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA – EPP em face de CARLOS EDUARDO ARAGAO MARTINS e CARLOS EDUARDO ARAGAO MARTINS, ante a Sentença (ID 31916200) proferida em Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial n. 0712300-51.2018.8.07.0001, pela 2a VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE BRASÍLIA-DF, que julgou improcedentes os pedidos autorais. Em Petição de ID 32247277, a parte Apelante, SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA – EPP, requereu a desistência do processo, tendo em vista que a Apelada entrou em contato e quitou o débito. Decido. O caput do Art. 485 do CPC dispõe que o juiz não resolverá o mérito em algumas hipóteses, sendo aquela relacionada à desistência da ação, elencada no inciso VIII a mais importante de ressaltar, por ser o caso em questão. Além disso, vale ressaltar que o pedido de desistência fora amparado também pelo §5o do artigo supracitado e pelo Recurso Extraordinário 669.367-RJ, que em sede de repercussão geral, decidiu que o pedido de desistência pode ser homologado à qualquer momento do processo e não necessita da anuência da parte Apelada.. Nesse caso, cabe ao Relator homologar o pedido de desistência, conforme se infere do Art. 87, inciso VIII, do RITJDFT, verbis: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; Portanto, com base no Art. 485, inciso VIII do CPC, homologo a desistência do recurso. Intime-se a parte Apelada para tomar ciência desta decisão. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 7 de fevereiro de 2022 23:04:38. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador